Tribunal: TJMT
Processo: 1008207-72.2020.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008207-72.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEMILDE APARECIDA GABRIEL KATO - CPF: 206.379.349-20 (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE SALMAZO DE SOUZA - CPF: 989.323.811-00 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1008207-72.2020.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

UNEMAT

Recorrido(s):

ADEMILDE APARECIDA GABRIEL KATO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/08/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que falta interesse de agir, tendo em vista que o Recorrente inclusive já demonstrou antes mesmo da sentença, que o objeto da ação já havia sido cumprido.

Diante da falta de interesse recursal, impossível o seu conhecimento.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO:

Egrégia Turma:

Em pauta recurso inominado, requerendo a modificação da sentença de procedência, cujo objeto já foi cumprido e informado nos autos pelo próprio Recorrente, não havendo interesse processual no presente recurso.

O magistrado da primeira instância julgou procedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, determinando ao ente requerido FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO que promova os atos administrativos necessários à mudança do regime de trabalho do requerente para o de Dedicação Exclusiva, publicando o correspondente ato administrativo, em até 15 (quinze) dias,
contados do trânsito em julgado,
contemplando as vantagens e benefícios inerentes ao cargo, de forma retroativa, a contar do requerimento administrativo.

Determino ainda a exclusão do Estado de Mato Grosso do polo passivo da ação, em razão da ilegitimidade passiva, extinguindo-se o processo em relação ao Requerido, sem resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Antes dessa sentença já havia sido informado no movimento 134467307, o cumprimento do objeto da ação, qual seja, publicação do ato que altera o regime de trabalho da Autora para dedicação exclusiva.

Entretanto, houve recurso pedindo a improcedência da ação.

Diante da falta de interesse recursal da peça, torna-se impossível o seu conhecimento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, pelos motivos acima expostos.

Sem custas e honorários advocatícios, pelo fato de que a sentença deveria ter observada a perda de objeto da ação logo após a contestação do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022